Tribunal: TJDFT
Processo: 0002459-68.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002459-68.2017.8.07.0014 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS DA COSTA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 155, § 4o, IV DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. AFASTAMENTO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA FIXADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. 1. O Princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. No caso, a conduta do apelante não se enquadra nos elementos necessários à configuração do Princípio da insignificância, uma vez que o valor da res furtiva não é insignificante, o crime se deu na sua forma qualificada e constam nos assentamentos penais do réu outras condenações por delitos contra o patrimônio. 3. Diante do farto conjunto probatório, em especial as imagens gravadas pelas câmeras de segurança do local, é possível apontar a prática do crime de furto qualificado pelos acusados, não havendo nos autos nenhum elemento que aponte em sentido contrário. Portanto, deve ser mantida a qualificadora do concurso de agentes (artigo 155, § 4o, inciso IV do Código Penal). 4. Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo a sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantendo-se a sentença em seus demais termos. O recorrente alega violação aos artigos 33 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando ser cabível, no caso, a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 33 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar pela inaplicabilidade do princípio da insignificância, no caso concreto, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou os requisitos para sua caracterização. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presentes sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012